Tribunal: TJSP
Processo: 2078347-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Autos de infração – Alegações de vícios formais – Necessidade de dilação probatória - Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não provido.